Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-87.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017770-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARISTELA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 406.021.841-34 (APELADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARISTELA RODRIGUES DE CAMPOS (APELADO), MARIA JOSE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 079.464.901-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - LICENÇAS PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1017770-87.2017.8.11.0041, proposta pelo
ESPÓLIO DE MARISTELA RODRIGUES DE CAMPOS, representado por MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES,
com base no art. 487, I do CPC/15, julgou parcialmente procedente o pedidos contido na exordial, condenando o requerido ao pagamento de indenização pela conversão de licenças prêmios não usufruídas em pecúnia correspondentes aos períodos de 1984/1989, 1994/1999, 1 1999/2004 e 2004/2009, no valor total de R$ 59.335,56 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação e correção monetária contados da decisão administrativa, conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI's 4357, 4425 e RE 870947), via de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com julgamento de mérito.

Ao final, o Magistrado
a quo
condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I do CPC/15 (Id. n° 32431176, págs. 01/04).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da r. sentença, uma vez que o percentual dos juros de mora deve ser determinado conforme os juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença objurgada nos termos de suas razões recursais (Id. nº 32431179, págs. 01/03).

Devidamente intimado, Espólio de Maristela Rodrigues de Campos apresentou Contrarrazões nos autos, alegando que o requerido não traz nada de novo para que haja alteração nos fatos da lide, devendo ser mantida a r. sentença. (Id. n° 32431182, pág. 01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstendo-se de adentrar no mérito do recurso, nos termos do art. 178 do CPC. (Ids. 34137455 - Pág. 1 a 34137455 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1017770-87.2017.8.11.0041, proposta pelo
ESPÓLIO DE MARISTELA RODRIGUES DE CAMPOS, representado por MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES,
com base no art. 487, I do CPC/15, julgou parcialmente procedente o pedidos contido na exordial, condenando o requerido ao pagamento de indenização pela conversão de licenças prêmios não usufruídas em pecúnia correspondentes aos períodos de 1984/1989, 1994/1999, 1 1999/2004 e 2004/2009, no valor total de R$ 59.335,56 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação e correção monetária contados da decisão administrativa, conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI's 4357, 4425 e RE 870947), via de consequência, julgou e declarou extinto o processo, com julgamento de mérito.

Faz-se necessário breve síntese do feito.

A Autora, ora Apelada, aposentada desde 23/06/2015, pleiteia o recebimento em espécie de licença prêmio não gozadas nos períodos de 1984 a 1989, 1994 a 1999, 1999 a 2004 e 2004 a 2009. Em seu pedido, consigna seja o Estado condenado “
a pagar a reclamante os 12 meses de licença prêmio não gozadas, conforme documentos anexos, em valor atualizado pelo índice IPCA-E até o efetivo pagamento, tendo o marco inicial da atualização a data de sua aposentadoria (23/06/2015)”,
o que perfaz um total de R$ 70.338,96 (setenta mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

Após regular processamento dos autos e com base na documentação juntada pelo Apelante, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) “Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e, via de consequência, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização pela conversão de licenças prêmios não usufruídas em pecúnia correspondentes aos períodos de 1984/1989, 1994/1999, 1999/2004 e 2004/2009, no valor total de R$ 59.335,56 (cinquenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios de 6% (a.a) a partir da citação e correção monetária contados da decisão administrativa (14/3/2016; 11209151) conforme índices e parâmetros estabelecidos pelo STF (ADI’s 4357, 4425 e RE 870947).

JULGO e DECLARO extinto o processo, com julgamento de mérito. Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Entretanto, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da r. sentença, uma vez que o percentual dos juros de mora deve ser determinado conforme os juros aplicados à caderneta de poupança, de acordo com o previsto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença objurgada nos termos de suas razões recursais.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR:

“[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2001 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)” (Destaquei).

Assim, as verbas são devidas desde a data da aposentadoria, sendo a publicação do Ato é o marco inicial para fins de atualização do crédito, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, de modo que os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária com base no IPCA-E.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
a
o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021